Tribunal: STF
Processo: AI 791238
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA RELATIVA À ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. 




Esta Corte, ao analisar a repercussão geral da matéria constitucional invocada no RE 598.365-RG, rel. min. Carlos Britto, que tratou de questão relativa à admissibilidade de recurso de tribunais diversos, recusou o recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral da matéria constitucional invocada. 




Nos termos do art. 543-A, § 5º, do CPC, e dos arts. 326 e 327, do RISTF, a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 




Agravo regimental a que se nega provimento.